Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, filio-me à corrente que considera que a prescrição não atinge o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo, de acordo com o disposto no art. 882 do Código Civil: “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita”.
2. Se a dívida existe, não desaparece a possibilidade de cobrança. A dívida prescrita pode ser cobrada. O devedor, se pagar, não tem direito à repetição de indébito.
3. Recurso não provido.